Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719933-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: ALICE MARIA PINHEIRO DA SILVEIRA D E C I S Ã O O agravante requer a concessão da assistência judiciária gratuita e a dispensa do recolhimento do preparo recursal. Intimado para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, o prazo transcorreu sem manifestação do agravante. Brevemente relatado, decido. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. Ressalte-se que o requerimento de gratuidade de justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido é a redação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O agravante afirma que traz, em anexo, a documentação necessária para a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Não é o que se observa nos autos, na medida em que o agravante não apresentou qualquer elemento para demonstrar a alegação. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade do benefício, eis que não apresentou qualquer balancete relativo à sua movimentação financeira, nem quaisquer documentos que demonstrem seu patrimônio ativo ou passivo. A alegação, destituída de provas, de que seu orçamento se encontra sempre no limite e que despesas imprevistas ou adicionais podem comprometer sua manutenção, por si só, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Da leitura da decisão agravada é possível extrair os motivos do convencimento do Magistrado prolator, ainda que lançados de forma sucinta, de modo que não prospera a alegação de carência de fundamentação. 2 - "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481/STJ). 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais do Feito, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1378645, 07266374320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIENTE. ENUNCIADO No 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Por se tratar de medida excepcional, não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, concernente à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, deve-se indeferir a concessão da benesse. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365006, 07196741920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se o agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator